Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACIONAMENTO AMOROSO. ESTELIONATO SENTIMENTAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais. Pleiteia majoração dos danos materiais e fixação por danos morais em razão do estelionato sentimental que afirma ter sido vítima.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 3381999 a Id. 33812003). Contrarrazões não foram apresentadas.
3. O estelionato sentimental ou afetivo é uma prática caracterizada pela fraude encetada por um parceiro amoroso contra o outro, valendo-se o fraudador da confiança ou da posição de dependência afetiva ou emocional da vítima, motivada esta dependência pelos sentimentos de afeto que nutre em relação ao autor da fraude.
4. Inexistindo provas de que a autora tenha sido enganada, induzida a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade no curso da relação amorosa que manteve, não há elementos para configuração do estelionato sentimental.
5. O fracasso e o encerramento das relações amorosas não ensejam, por si só, o reconhecimento de ilícito, seja extrapatrimonial ou moral.
6. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada que determinou apenas o pagamento do valor reconhecido pelo recorrido.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de condenar a sucumbente em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.